Tribunal: TJBA
Processo: 8007543-06.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007543-06.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: EDSON DA SILVA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos réus Edson da Silva Oliveira e Luis Eduardo Braga Matos contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP), em relação a três vítimas (fato de 17/11/2021), e, ainda, Luis Eduardo por roubo distinto (fato de 16/11/2021), fixando as penas de 8 anos, 1 mês e 6 dias e 9 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, respectivamente. 2. A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, ainda, a redução das penas. O Ministério Público requereu majoração da fração do concurso formal, afastamento da atenuante da confissão quanto a um dos fatos e o reconhecimento de concurso material. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do apelo defensivo e provimento integral do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e não confirmado em juízo é apto a sustentar condenação pelo crime ocorrido no dia 16/11/2021 em face da vítima Jéssica Juliane; (ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos roubos praticados em 17/11/2021; e (iii) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração do concurso formal, comporta alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inobservância literal das formalidades do art. 226 do CPP não implica, por si só, nulidade do reconhecimento, desde que o ato esteja corroborado por provas seguras e convergentes (Tema Repetitivo n. 1.258), posicionamento ao qual este Relator se alinha. 6. Na hipótese sob exame, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais. Essa identificação, no entanto, não foi ratificada em Juízo, tampouco restou acompanhada de outros elementos probatórios autônomos, de modo a se revelar inidônea para embasar condenação. Impositiva a absolvição do acusado quanto ao fato ocorrido em 16/11/2021, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 6. Em relação aos roubos praticados em 17/11/2021, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da prova oral colhida sob o contraditório, notadamente pelas declarações firmes das vítimas, corroborados pelos relatos dos policiais e pela apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados. 7. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação. 8. Na dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da multiplicidade de majorantes mostra-se adequada, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo. 9. Contudo, a fração de aumento pelo concurso formal deve observar a proporcionalidade em relação ao número de infrações, sendo cabível a elevação de 1/6 para 1/5 diante da prática de três delitos, impondo o redimensionamento da pena. 10. A absolvição de um dos fatos torna prejudicada a análise das teses ministeriais relativas àquele delito específico. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para: (i) acolher a preliminar defensiva e absolver Luis Eduardo Braga Matos quanto ao roubo praticado em 16/11/2021; e (ii) redimensionar as penas dos apelantes, fixando-as definitivamente em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não confirmado em juízo e desacompanhado de outras provas autônomas, é insuficiente para fundamentar condenação penal. 2. A fração de aumento pelo concurso formal deve observar o número de infrações, sendo adequada a elevação para 1/5 quando praticados três delitos no mesmo contexto fático.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º; 59; 65, III, “d”; 69; 70; 71; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Código de Processo Penal, arts. 226; 387, § 2º; 386, V. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 2039144/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025. STJ, AREsp nº 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 1.792.317/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021. STJ, AgRg no REsp nº 2.011.289/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007543-06.2021.8.05.0150, tendo como Apelantes/Apelados Edson da Silva Oliveira e Luis Eduardo Braga Matos e o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de dar parcial provimento aos recursos defensivo e Ministerial, tão somente para redimensionar a reprimenda, a qual resta dosada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, nos termos do voto do Relator.